Tribunal: TJSP
Processo: 1006477-78.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Demanda julgada procedente. Contrato de prestação de serviços educacionais. Documentos suficientes para amparar o pleito monitório. Requerida confirma a existência da dívida, alegando excesso no valor cobrado. Ausência de previsão contratual quanto à aplicação do indexador IGP-M (FGV), justificando a adoção da Tabela Prática do TJSP. Sentença mantida. RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Demanda julgada procedente. Contrato de prestação de serviços educacionais. Documentos suficientes para amparar o pleito monitório. Requerida confirma a existência da dívida, alegando excesso no valor cobrado. Ausência de previsão contratual quanto à aplicação do indexador IGP-M (FGV), justificando a adoção da Tabela Prática do TJSP. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.